Tribunal: TJMT
Processo: 1029743-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - SENTENÇA RECORRIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Verificado o trânsito em julgado da sentença recorrida, bem como evidenciada a intempestividade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
2. Recurso não conhecido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029743-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MARILENE SALES DA CRUZ - CPF: 393.622.641-53 (APELADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL
- SENTENÇA RECORRIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Verificado o trânsito em julgado da sentença recorrida, bem como evidenciada a intempestividade recursal, o não conhecimento
do recurso
é medida que se impõe.

2. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (
ID.
305599418)
, interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A

contra

a sentença

de ID.
305599404
, proferid
a pelo Juízo da

3a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT na
Ação de Busca e Apreensão n.
1029743-29.2023.8.11.0041
, que
move em desfavor de

MARILENE SALES DA CRUZ
, e que
extinguiu o feito sem resolução de mérito,
ante a desídia da parte em impulsionar o feito.

Em síntese, afirma ser
in
justa a anulação do
decis
u
m
recor
rido, tendo em vista que, à época da extinção, a parte
requerente
havia apresentado impugnação à contesta
ção, cujos termos estavam pendentes de análise, defendendo não ha
ver, portanto, desídia pela parte.

Deste modo, requer o provimento recursal para anular a sentença recorrida, com a remessa dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões.

Preparo recursal recolhido (ID. 306485880).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição ora apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão contra
a parte ora apelada, requerendo, à época, a apreensão do veículo modelo RENAULT/KWID INTENSE, ano 2022
, placa RAV-7A72, alienado fiduciariamente ao Contrato de Financiamento n. 2003762
1412, em virtude do inadimplemento das parcelas.

O feito teve regular processamento, sendo a liminar concedida e o veículo apreendido em 29/09/2023 (ID.
305599369
).

Em 09/11/2023, o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude de desídia da parte requerente em impulsionar o feito
(ID. 305599404)
.

Em 18/03/2024, após certificação da regularidade
do feito, foi determinado o envio dos autos ao arquivo (ID. 305599407).

Em 08/05/2024, a parte requerida protocolou simples manifestação, requerendo o desarquivamento do feito, sob o fundamento de
que o Juízo não considerou a realização da busca e ap
reensão, o comparecimento espontâneo e a apresentação de contestação (ID. 305599408).

Em atenção à manifestação supra, o magistrado singular determinou que o feito fosse remetido à secretaria, a fim de que fosse certificado o trânsito em julgado
da sentença extintiva (ID. 305599410).

O trânsito em julgado foi certificado em 18/02/2025 (ID. 305599411)
.

Ante a certificação, o magistrado determinou a restituição do veículo apreendido (ID. 305599413).

Em 21/05/2025, a parte requerente opôs embargos de declaração requerendo a
anulação da sentença extintiva,
afirmando que, à época, h
avia protocolado impugnação à contestação,
que estava pendente de apreciação (ID. 305599414). Os embargos foram rejeitados (ID. 305599416).

Assim, em 02/07/2025, a parte requerente interpôs recurso de apelação requerendo a anulação da sentença extintiva (ID. 305599417).

Pois bem.

Em que pese a argumentação trazida pela parte nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conheci
mento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, da análise dos autos,
verifica-se que
a sentença extintiva ora recorrida transitou em julgado sem qualquer recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 305599411.

Inclusive, de se ressaltar que após a prolação da sentença - que ocorreu em 09/11/2023 (ID. 305599404) -, o feito permaneceu em arquivo até 08/05/2024
, quando a parte requerida protocolou
simples
manifestação requerendo o desarquivamento do feito para julgamento do mérito (ID. 305599408).

Denota-se que
o presente recurso de apelação só foi interposto em 02/07
/2025 (ID. 305599418), aproximadamente
20 (vinte) meses após a publicação da sentença recorrida
.

Neste sentido, dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC/2015:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Deste modo, evidenciad
a a intempestividade do recurso, o não conhecimento é medida que se impõe.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. REPUBLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A subsistência de fundamento não impugnado, no caso, o trânsito em julgado da sentença
recorrida, apto a manter a conclusão do aresto recorrido no sentido de que a apelação é intempestiva impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF. 2. A declaração de intempestividade do recurso é matéria de ordem pública que independe de manifestação da parte contrária.
3. Após o trânsito em julgado da sentença, não é mais possível a prática de atos processuais, pois o comando judicial se tornou imutável.
4. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1735244 RN 2018/0084632-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024)

Portanto, ante a manifesta inadmissibilidade,
não conheço
do
r
ecurso
,
nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025